Tribunal: STF
Processo: ARE 1000302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Art. 93 da Lei 8.213/91. Portador de deficiência. Contratação. 3. Matéria infraconstitucional Prescrição. 4. Controvérsia decidida com base no conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.